Tribunal: TJPA
Processo: 0808922-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808922-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: AYRTON MARTINS CALDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84). VIA INADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, a via adequada é o recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

4. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ana Carla Cunha da Cunha, em favor do nacional Ayrton Martins Caldeira, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“
O Requerente foi condenado a
07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 214, da Lei 2.848/40.

A defesa requereu ao Juízo Sentenciante, a substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto/domiciliar,
face a avançada idade do apenado, que hoje possui 89(oitenta e nove) anos de idade
e problemas de saúde, inclusive, dificuldade de ambulação; sendo-lhe deferida a
benesse,
determinando, a Sábia Magistrada, a
expedição do competente Alvará de Soltura
, consoante se comprova pela Sentença de Piso, anexa.

(...).

No dia 14/05/2021, Sr. AYRTON MARTINS CALDEIRA, não pode realizar exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, em decorrência do aparelho de monitoramento eletrônico, vez que interfere nos resultados.

Dessa feita, a defesa solicitou a retirada do monitoramento eletrônico, primeiramente, por não haver sido o mesmo indicado na Sentença do Juízo de Piso, quando reconhecendo a necessidade do sentenciado, deferiu o cumprimento da pena em Regime Domiciliar,
não determinando o monitoramento eletrônico, sendo levado a cabo por mera liberalidade do Juízo de Execução, sem que haja comprovada a necessidade do uso de monitoramento.

Levado a parecer Ministerial, o Exmo. Promotor de Justiça, entendeu por se manifestar
desfavorável à retirada do monitoramento,
unicamente, pela gravidade do delito imputado,
divorciando-se do nexo do pedido, inclusive, contradizendo Laudo Médico, sem levantar motivo justificável para a não retirada, quedando-se inerte quanto a matéria suscitada pela defesa, no que concerne a NÃO INDICAÇÃO DE MONITORAMENTO NA SENTENÇA DE PISO.

Antes de decidir, a Autoridade Coatora, sabiamente, entendeu por determinar um LAUDO MÉDICO OFICIAL, o qual foi realizado; todavia, conforme informações prestadas pelo Paciente AYRTON MARTINS CALDEIRA, o médico sequer observou sua perna ou analisou os documentos e exames levados à consulta, no interior do Presidio Estadual Metropolitano I (PEM I).

Assim, limitou-se em observar aspectos físicos gerais, de normalidade, cor, etc., sem avaliar, com presteza a situação do Paciente.

Nesse diapasão, a defesa solicitou ao Juízo de Execução, a reconsideração da decisão, para determinar a realização de novo laudo, dessa vez pormenorizado.

Ocorre, Insigne Desembargador(a), que o Paciente mora sozinho em um kit-net, e está com sérias dificuldades de ambulação, além de, recentemente, ter caído, ao tentar carregar o aparelho de monitoramento, já que não consegue chegar ao tornozelo para efetuar o carregamento, necessitando de auxílio, conforme se prova da Declaração anexa.

(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Tribunal irá:

1. conceder a medida LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a
imediata REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
seja pela READEQUAÇÃO DA SETENÇA DE PISO; seja pela ausência de JUSTA CAUSA, para a mantença do Monitoramento Eletrônico do Paciente AYRTON MARTINS CALDEIRA, preservando-se a Prisão Domiciliar e, se assim entender essa E Corte, determinar o comparecimento semestral ao Juízo de Execuções.

2. Não entendendo pelo livramento
in limine
, suplica-se à Vossas Excelências que ao final, após as informações prestadas e oitiva da d. Procuradoria, seja concedida a ordem de
habeas corpus
ao Paciente, para RETIRAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, por todos os argumentos esposados, comprovados através da documentação acostada; e,

3.
conhecer
o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder no
MÉRITO,
a RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, tornando definitivos os efeitos da liminar, se concedida.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6070959 a 6071821).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 5602798, sendo prestadas as informações, Id. 6098076, tendo o
Ministério Público se manifestado, em preliminar, pelo não conhecimento do
writ
e
,
no mérito, pela denegação,
Id. 6493488.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena
de 7 (sete) anos e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do art. 214, do Código Penal, atualmente em regime aberto no domicilio, com monitoramento eletrônica.

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do paciente, Id. 6070961, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“Os autos vieram conclusos com pedido de retirada do monitoramento eletrônico.

O Ministério Público se manifestou pela indeferimento.

Em análise dos autos, especificamente da análise ao Laudo Médico (seq. 67.1 destes autos), verifica-se que o interno se encontra estável clinicamente, não apresenta possíveis limitações que prejudique o uso do Dispositivo Eletrônico.

Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa.” <sic>

Para melhor esclarecer, a autoridade impetrada, nas informações, Id. 6149727, deixou consignado o seguinte,
verbis
:

“
Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 07anos, 03meses e 15 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de atentado violento ao pudor.

Alega a Defesa em seu HC constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de retirado do monitoramento eletrônico, O apenado usufrui de prisão domiciliar concedida pelo Juízo sentenciante em substituição à prisão preventiva.

Após condenado, continua usufruindo da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, carecendo de ratificação pelo Juízo da execução penal.

Requereu a retirada do monitoramento eletrônico a este Juízo, tendo o pedido sido indeferido. Segure trecho da decisão:

“Em análise dos autos, especificamente da análise ao Laudo Médico (seq. 67.1 destes autos), verifica-se que o interno se encontra estável clinicamente, não apresenta possíveis limitações que prejudique o uso do Dispositivo Eletrônico. Por consequente, INDEFIRO o pleito da defesa.”

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.
” <sic>

In casu
, sendo a decisão impugnada proferida em sede de execução penal, existe via própria para o exame da pretensão deduzida neste
mandamus
, qual seja, o agravo do artigo 197 da Lei 7.210/84, razão pela qual não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

A jurisprudência se posiciona no sentido de ser incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado. Vejamos:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. RECAMBIAMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DO ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. PATENTE ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de que o Habeas Corpus, quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, não deve ser conhecido, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida
ex officio
.

2. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5130452-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/06/2020, DJe de 29/06/2020)

Salienta-se, ainda, que diante da inadequação da via eleita e da ausência de ilegalidade na decisão impugnada, não há como ser conhecido o presente remédio constitucional.

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal a ensejar a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 08/10/2021